Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018273-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO MIGUEL ALVES RIBEIRO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J. M. A. R. - CPF: 104.635.701-89 (AGRAVANTE), CAROLAINE ALVES FRETE - CPF: 055.924.031-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público;

(
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.

Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.

. Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato
Grosso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de
saúde.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793)
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de
e
feito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis que, em
ação cominatória de obrigação de fazer

proposta por
João Miguel Alves Ribeiro
, contra o Estado e o
Município de Rondonópolis
, deferiu a tutela de urgência.

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência para determinar que os entes demandados forneçam a assistência à saúde (Processo Judicial Eletrônico n°
1018273-90.2024.8.11.0000
, Id.
156782537
).

A
agravante aduz
que não há comprovação de que o tratamento solicitado é imprescindível. Assevera também que a demanda é caracterizada como eletiva.

Assevera que, no
caso,

trata-se
de tratamento de baixa complexidade, de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Município, nos termos dos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (Tema nº 793).

Assegura que o tratamento solicitado não está registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (SIGTAP), de forma que não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Ainda, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 106).

Destaca que não foi demonstrada a incapacidade econômico-financeira para custear o tratamento. Além disso, que o tratamento deve seguir a descrição técnica, não sendo exigida uma marca comercial específica, conforme o Enunciado nº 28 da VI Jornada de Direito de Saúde do CNJ.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
224790152
)
.

Recurso de Agravo Interno interposto por
João Miguel Alves Ribeiro
(Id.
236732154
).

Contrarrazões de
João Miguel Alves Ribeiro
(Id.
236732159
).

Não há c
ontrarrazões do
Estado de Mato Grosso
ao Agravo Interno (Id.

247828677
).

A Procuradoria – Geral d
e Justiça
opina
pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento apenas para direcionar a obrigação de prestação de assistência à saúde ao Município de Rondonópolis
(Id.
253727193
)
.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Conforme exposto,
João Miguel Alves Ribeiro
,
com
4
(
quatro
) anos de idade,
diagnosticado com
transtorno do espectro autista (CID 10 F84)
, requereu a disponibilização de sessões de

fonoterapia
,
terapia

ocupacional
,
psicomotricidade
e
de
psicoterapia
pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
], conforme prescrição médica.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, assegura ao adolescente prioridade absoluta no tratamento à saúde: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227,
caput
).

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT informa que
não há urgência na demanda
e que o método
ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]
não é assegurado pelo SUS
(Processo Judicial Eletrônico n°
1011988-72.2024.8.11.0003
, Primeira Instância, Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, Id.
156456648
). Apesar disso

laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do tratamento, que se revela único capaz de controlar os sintomas severos decorrentes do
Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84)
(Primeira Instância, Id.
156315829
):

Atestado Médico

[...]
Declaro que o paciente acima supracitado se encontra em acompanhamento e realização de consultas nesta unidade, com diagnóstico dado por neurologista de CID F84, paciente com desordem do desenvolvimento do espectro autista atualmente com nível três de suporte, importante atraso da linguagem executiva, sem contato visual sustentado sem interação adequada. Comportamento
autolesivo
, baixo linear de frustração,
flapping
, surdez seletiva, hipercinético e
hiperfoco
[...]Paciente provém de família com baixa renda
financeira
e estrutural , e pelo mesmo motivo venho por meio deste atestado solicitar de forma urgente/
prioritária
a disponibilização das múltiplas terapi
as citadas acima, pois devido ao diagnóstico do paciente, o mesmo será dependente das mesmas para evolução psicomotora e desenvolvimento geral adequado, sendo que a falta das mesmas trará maior atraso em seu desenvolvimento.

Murilo de Oliveira

Médico

CRM-MT 13822

[...]
(
Primeira Instância, Id.
156315829
)

Como visto, restou expressamente consignado
o tratamento contínuo e precoce é indispensável para promover maior autonomia, aprimorar habilidades de comunicação e possibilitar uma interação social mais adequada
ao
paciente. A ausência desse suporte neste momento crítico compromete áreas essenciais de seu desenvolvimento, com impactos severos e possivelmente irreversíveis sobre sua qualidade de vida futura
. (Primeira Instância, Id.
156315829
)
.
Diante disso, resta inequívoca a configuração da urgência para a adoção das medidas necessárias.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, c
on
forme ementa transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO. TRATAMENTO MÉTODO ABA. PSICOLOGIA. FONOAUDIOLOGIA. PSICOMOTRICIDADE. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TRATAMENTO
NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do art. 196 da Constituição Federal, promover o pleno exercício do direito à saúde.

2. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de terapias, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(N.U 1009653-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

No caso em apreço, restou amplamente demonstrada a insuficiência de recursos financeiros do paciente, conforme se observa na Declaração de Hipossuficiência anexada aos autos (Primeira instância,
I
d.
156315825
). Tal comprovação é crucial, visto que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado quando a hipossuficiência do indivíduo é devidamente atestada, sob pena de comprometimento da dignidade humana e do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Ademais, a necessidade inequívoca do tratamento de

fonoterapia
,
terapia ocupacional
,
psicomotricidade
e de
psicoterapia
pelo método ABA [
Applied
Behavior
Analises – Análise do Comportamento Aplicada
], é corroborada por laudos médicos especializados, que atestam que não existem alternativas que possam substituir o tratamento indicado, o que torna urgente o acesso às terapias multidisciplinares Trata-se, pois, de uma situação que não admite espera, sob pena de expor a criança a um sofrimento desumano e injustificado, contrariando o que preceitua os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, que garantem o direito à saúde e asseguram às crianças absoluta prioridade na assistência estatal.

Diante disso, é imperioso que o Poder Público assuma a responsabilidade de fornecer os tratamentos prescritos. O princípio da dignidade da
pessoa humana, somado à obrigação do Estado de reduzir o risco de doenças e assegurar a saúde de seus cidadãos, impõe a necessidade de atendimento imediato à demanda apresentada. Tal situação é reforçada pela responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme pacificado pelo STF:

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema nº 793), tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relativas à saúde, ficou estabelecido que, com base nos princípios de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes, devendo, se necessário, haver o ressarcimento àquele ente que suportou o ônus financeiro.

No caso, o tratamento de
fonoterapia
e
terapia ocupacional
é fornecido pelo Município de Rondonópolis, conforme Ofício do Centro de Reabilitação CER II
Nilmo
Junior (Primeira Instância, Id.
156315830
) de fo
rma
que não é possível direcionar a obrigação de assistência à saúde em relação a essas terapias ao Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, no que se refere à disponibilização de
psicomotricidade
e de
psicoterapia
pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]

verifica-se dos orçamentos acostados aos autos que se
tratam

de terapias de alto custo. (Primeira Instância, Id.
156315835
).

Portanto o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde em relação às terapias multidisciplinares (
psicomotricidade
e de
psicoterapia
pelo
método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
]) deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

O conceito de hierarquização visa distribuir os serviços de saúde entre as esferas de governo de forma a otimizar a alocação de recursos e responsabilidades, com os serviços de maior complexidade sendo responsabilidade prioritária dos estados e da União. Essa abordagem assegura que os municípios, com recursos mais limitados, não sejam sobrecarregados com obrigações desproporcionais.

As terapias prescritas para a criança, como a
psicomotricidade
e de
psicoterapia
pelo método ABA [
Applied
Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada
], são caracterizadas como serviços de

alto custo
. O financiamento e a coordenação desses tratamentos geralmente exigem recursos e infraestrutura especializados, que se encontram predominantemente sob a competência dos estados.

Os municípios, de forma geral, enfrentam limitações orçamentárias que tornam a prestação de serviços de alta complexidade financeiramente inviável sem comprometer outros serviços essenciais. A obrigação imposta ao Estado permite a redistribuição de recursos de forma mais equilibrada e sustentável.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO EM PARTE, ao recurso tão somente para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de prestação de assistência à saúde em relação a disponibilização de
fonoterapia
e
terapia ocupacional.
Em consequência, declaro prejudicado o Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025